Tribunal: TJMT
Processo: 0001554-76.2018.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0001554-76.2018.8.11.0027
APELANTE: ADMIRSON DIAS CARDOSO
APELADA: GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL FORMULADO NA CONTESTAÇÃO DE FORMA GENÉRICA, SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA OU DEMONSTRAÇÃO DE PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO POSTERIOR – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO CORRETAMENTE ADOTADO, NOS TERMOS DO ART. 355, I, DO CPC – SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA POR PROVA SEGURA EM SENTIDO CONTRÁRIO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O DESEMBOLSO EFETUADO PELA SEGURADORA E OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS – CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA (ARTS. 186 E 927 DO CC) E DO DIREITO REGRESSIVO POR SUB-ROGAÇÃO (ART. 786 DO CC) – VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NO TRÂNSITO (ARTS. 28 E 34 DO CTB) – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o pedido de prova pericial é formulado de modo genérico e desacompanhado de justificativa concreta, sendo suficientes os elementos documentais já constantes dos autos.
O boletim de ocorrência lavrado, embora dotado de presunção relativa, constitui prova idônea da dinâmica do acidente, mormente quando não infirmado por elementos seguros em sentido contrário.
Comprovados a conduta culposa do réu, o dano e o nexo causal, bem como o desembolso pela seguradora, subsiste o dever de ressarcimento decorrente da sub-rogação legal, impondo-se a manutenção da sentença de procedência.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001554-76.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ADMIRSO DIAS CARDOSO - CPF: 345.507.551-72 (APELANTE), SYLVIE BOECHAT - CPF: 168.816.798-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL FORMULADO NA CONTESTAÇÃO DE FORMA GENÉRICA, SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA OU DEMONSTRAÇÃO DE PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO POSTERIOR – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO CORRETAMENTE ADOTADO, NOS TERMOS DO ART. 355, I, DO CPC – SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA POR PROVA SEGURA EM SENTIDO CONTRÁRIO – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O DESEMBOLSO EFETUADO PELA SEGURADORA E OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS – CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA (ARTS. 186 E 927 DO CC) E DO DIREITO REGRESSIVO POR SUB-ROGAÇÃO (ART. 786 DO CC) – VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NO TRÂNSITO (ARTS. 28 E 34 DO CTB) – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o pedido de prova pericial é formulado de modo genérico e desacompanhado de justificativa concreta, sendo suficientes os elementos documentais já constantes dos autos.

O boletim de ocorrência lavrado, embora dotado de presunção relativa, constitui prova idônea da dinâmica do acidente, mormente quando não infirmado por elementos seguros em sentido contrário.

Comprovados a conduta culposa do réu, o dano e o nexo causal, bem como o desembolso pela seguradora, subsiste o dever de ressarcimento decorrente da sub-rogação legal, impondo-se a manutenção da sentença de procedência.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 0001554-76.2018.8.11.0027

APELANTE:

ADMIRSON DIAS CARDOSO

APELADA:

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMIRSON DIAS CARDOSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, subscrita pela Juíza de Direito
Fernanda Mayumi Kobayashi
, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito processo originário número 0001554-76.2018.8.11.0027, por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial, com a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$12.788,19 à autora, GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 303033886).

Nas razões do apelo Id. 303033888, a parte apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, pois não subsistem as premissas fáticas e jurídicas que fundamentaram o julgamento de procedência.

Aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial, requerida oportunamente na contestação, ressaltando que a dinâmica do acidente e o nexo de causalidade não foram devidamente comprovados pela parte autora.

Assevera que a contestação apresentada enfrentou de forma técnica e específica os pontos controvertidos da inicial, notadamente quanto à culpa pelo acidente e ao valor dos danos materiais.

Argumenta que o boletim de ocorrência possui apenas presunção relativa de veracidade e não supre a ausência de instrução probatória adequada. Alegou que a responsabilização do requerido foi presumida, sem o necessário respaldo em prova robusta.

Pede o provimento do recurso para que haja:
“c) Reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente anulação do feito a partir da decisão que indeferiu a produção de prova pericial, determinando-se o retorno dos autos à origem para a regular instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, mediante realização das provas requeridas pela defesa, especialmente a pericial, imprescindível para o deslinde da controvérsia; b) Subsidiariamente, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação cabal da culpa do requerido, do nexo de causalidade e dos danos materiais alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC e da jurisprudência colacionada;”
(sic).

No Id. 303033896 foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, sustentando, em suma, que a r. sentença deve ser integralmente mantida, pois o conjunto probatório constante nos autos comprova, de forma suficiente, a culpa do requerido pelo acidente e o desembolso realizado pela seguradora para o conserto do veículo segurado. Requer, ao final, que seja desprovido o recurso com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A Defensoria Pública é quem recorre na condição de curadora especial do requerido citado por edital, estando dispensada do recolhimento do preparo em razão disso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Admirson Dias Cardoso contra sentença da Vara Única da Comarca de Itiquira, proferida pela Juíza de Direito Fernanda Mayumi Kobayashi, que, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito no. 0001554-76.2018.8.11.0027, julgou procedente o pedido formulado por Generali Brasil Seguros S/A, condenando o requerido ao pagamento de R$ 12.788,19, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de 1% ao mês desde o desembolso, além de custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (Id. 303033888), o apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida na contestação, sustentando que a dinâmica do acidente e o nexo de causalidade não teriam sido devidamente comprovados. No mérito, defende que a contestação enfrentou os pontos controvertidos da inicial e que o boletim de ocorrência tem presunção apenas relativa, insuficiente para fundamentar a condenação, afirmando que a responsabilidade lhe foi presumida sem amparo em prova robusta.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a produção da prova pericial. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos, ante a ausência de comprovação da culpa, do nexo causal e dos danos materiais alegados.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0001554-76.2018.8.11.0027.

REQUERENTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

REQUERIDO: ADMIRSON DIAS CARDOSO

Trata-se de
ação de indenização por acidente de trânsito
ajuizada por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
em desfavor de
ADMIRSON DIAS CARDOSO
.

Alega a parte autora, em síntese, que no dia 14/05/2017, na rodovia MT-140, zona rural de Itiquira–MT, ocorreu um acidente envolvendo os veículos Renault Sandero, placa NJS-9297, de Campo Verde-MT, e Kia Soul, placa NPL-3512, este último segurado pela autora por meio da apólice n.o 52311107139. Segundo o boletim de ocorrência e registros fotográficos, houve uma colisão lateral entre os veículos. Após comunicação do sinistro, a autora providenciou os reparos no veículo segurado, cujo valor totalizou R$ 12.788,19, conforme orçamentos e notas fiscais juntadas aos autos.

Alegou que, conforme as informações constantes do Boletim de Ocorrência, o acidente ocorreu por culpa exclusiva do requerido, pois esse teria invadido a pista contrária, colidindo com o veículo segurado.

Informou que o valor para recuperação do veículo foi de R$ 12.788,19 (doze mil setecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos), os quais foram devidamente pagos ao segurado. Em razão disso, considerando a cobertura do dano, a parte autora requereu o ressarcimento dos valores gastos com o conserto do veículo segurado. Juntou documentos (ID 64117380).

Audiência de conciliação infrutífera pela ausência da parte requerida (ID 71698706 e 64117380, pág. 78 e 104)

Tentativas de citação infrutíferas (ID 103647874, 135368792 e 178355375).

O requerido foi citado por edital e apresentou contestação (ID 193723209).

Impugnação à contestação id. 195644933.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgo antecipadamente o feito, porquanto a matéria é exclusivamente de direito, o que faço com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil (CPC).

As provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da demanda (Art. 370, CPC: “Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”). No caso dos autos, as provas documentais são suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide.

Inicialmente, com relação à preliminar de impugnação da citação editalícia, verifico que não assiste razão à parte requerida, diante das inúmeras diligências efetuadas pelo requerente na busca do paradeiro da requerida, não restando alternativa senão a utilização desta via para o aperfeiçoamento da citação.

Desta feita,
rejeito
a preliminar de nulidade da citação por edital e passo a análise do mérito.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

A pretensão da parte autora possui amparo legal, uma vez que a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado é proveniente do artigo 786 do Código Civil.

Desta feita, a parte autora informa a ocorrência de sinistro, no qual o veículo Renault Sandero, placa NJS-9297, de Campo Verde–MT deu causa ao acidente em questão, colidindo e causando danos ao veículo e Kia Soul, placa NPL-3512, assegurado junto à Empresa Autora.

Diante da cobertura do sinistro, demonstrada pelos documentos de id. 64117380, a parte autora requer o ressarcimento dos valores despendidos em razão do sinistro.

A parte autora realizou a juntada do boletim de ocorrência id. 64117380, pág. 39/40 e 41, o qual relata a dinâmica do acidente, concluindo que foi a requerida que não agiu com a cautela devida no trânsito.

Institui o Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 28.
O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

No caso vertente, as razões de fato e de direito deduzidas pela autora por meio das provas trazidas à apreciação, denota-se que há elementos suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos descritos na exordial, deve ser atribuída à ré.

Quanto aos danos, restaram comprovados pelas notas fiscais e comprovantes de pagamento apresentados no id. 64117380, pág. 42/52.

Ou seja: a parte autora fez prova do fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.

Por outro lado, não obstante a defesa apresentada, ainda incumbe à parte demandada a prova sobre a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, dentre os quais, a quitação.

Assim, à míngua de qualquer elemento de convicção que coloque em dúvida o acervo probatório apresentado pela parte autora, a procedência é medida de rigor.

No ponto, a parte ré somente contestou genericamente os fatos alegados pela parte autora, deixando de apresentar qualquer elemento que desdissesse o quanto alegado na exordial, de modo que, com as provas juntadas pela parte autora, a causadora do sinistro passou a ser indene de dúvidas.

Assim, tratando-se de direito disponível e evidenciado nos autos a responsabilidade da parte demandada pela reparação dos danos em questão, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Logo, a parte demandada responde pela integralidade dos danos ocasionados à segurada da parte autora.

No caso de acidente de veículos, a seguradora que paga a indenização securitária fica sub-rogada na pretensão ao ressarcimento do valor contra o responsável pelo acidente, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A obrigação de reparar os danos causados ao veículo sinistrado decorre da responsabilidade subjetiva, nos moldes dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes requisitos: a ocorrência de danos ao automóvel segurado, a conduta dolosa e culposa do condutor que ocasionou a colisão e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos em questão.

Ilustro:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PRELIMINAR – REJEITADA – MÉRITO INVASÃO DE PISTA À DIREITA SEM OBSERVAR VEÍCULO QUE NELA TRAFEGAVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA - RESPONSABILIDADE AFERIDA - CULPA CONCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL – SALVADO - JUROS DE MORA – DESEMBOLSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos. Incontroversa a culpa exclusiva da parte ré para o evento danoso, que deixou de observar as normas do Código de Trânsito Brasileiro ao invadir a pista da direita em que trafegava o veículo 1, surge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, devidamente comprovados nos autos. Ademais, é de se salientar que o boletim de ocorrência firmado por autoridade competente possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade, somente podendo ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso.
A tese assentada da alegada velocidade excessiva de quem estava na via preferencial, no caso a parte autora ora apelada, carece de efetiva comprovação, ficando afastada, assim, a tese de culpa concorrente.” (TJ-MT 10085487620178110015 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023, grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCABIMENTO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
DIREITO DE RESSARCIMENTO RECONHECIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se as provas constantes dos autos são capazes de demonstrar que o veículo de propriedade do apelante deu causa ao acidente, enseja a sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, conforme preceitua o art. 786, caput, do CC, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003199720218110012, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024, grifo nosso)

Dessa feita, uma vez verificado o nexo causal entre os danos experimentados pela parte autora e a conduta ilícita da parte demandada, bem como a ausência de comprovação pela parte demandada da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve ser procedente a pretensão indenizatória, como requerido na exordial.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, razão por que
CONDENO
a parte requerida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 12.788,19 (doze mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos), fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN, e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do efetivo desembolso.

CONDENO
a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não prospera.

Com efeito, na contestação (Id. 303033882), a curadoria especial, ao final, requereu genericamente a produção de prova pericial, mencionando a apuração do valor dos danos materiais, a compensação de culpas e a redução dos honorários, não tendo apresentado qualquer fundamentação concreta ou individualizada e precisa sobre a pertinência dessa prova técnica para infirmar os documentos já juntados pela autora, tampouco indicou quesitos específicos ou pontos controvertidos que demandassem expertise pericial.

Ademais, não houve renovação ou insistência motivada em momento posterior, restringindo-se a defesa a alegações genéricas.

O juízo de origem, em decisão fundamentada, concluiu que os documentos já constantes dos autos eram suficientes para formar o convencimento judicial, motivo pelo qual julgou antecipadamente o mérito, com base no art. 355, I, do CPC.

Nesse contexto, não há falar em prejuízo processual.

Além disso, as contrarrazões da seguradora, aliás, acentuaram que a própria realização de perícia seria inviável, uma vez que o veículo segurado já havia sido reparado, e que o conjunto documental – boletim de ocorrência, notas fiscais, recibos e comprovantes de pagamento – era mais do que suficiente para demonstrar a culpa do réu e o desembolso indenizatório.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

É assente que, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a presença de conduta culposa ou dolosa, o dano e o nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso, a sentença reconheceu, com base no boletim de ocorrência e na prova documental, que o acidente decorreu da manobra imprudente do requerido, que invadiu a pista contrária, ocasionando a colisão com a lateral (de raspão) do veículo segurado.

O boletim de ocorrência (Ids. Num. 303032861 - Pág. 39/40), documento público lavrado por autoridade competente, goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova segura em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA DEVIDAMENTE COMPROVADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE COMPETENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento por acidente de trânsito, com condenação ao pagamento de valor correspondente à indenização securitária, corrigido monetariamente desde a propositura da demanda e com juros legais desde a citação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve duas questões principais: (i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se as provas apresentadas pela parte autora são suficientes para demonstrar a responsabilidade da apelante pelo acidente de trânsito e, por consequência, justificar a condenação ao ressarcimento.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do juízo, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4.
A apelante não indicou de forma concreta quais provas pretendia produzir nem demonstrou a imprescindibilidade de fazê-lo.

5.
As provas juntadas aos autos, como o boletim de ocorrência, fotografias do local e comprovante de pagamento do seguro, demonstram a culpa do condutor do veículo de propriedade da apelante, por desrespeito à sinalização de parada obrigatória, conforme previsão do art. 208 do CTB.

6.
Comprovados o dano, o nexo causal e a culpa, resta configurada a responsabilidade civil subjetiva da apelante, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial.”

“2. Aquele que, por culpa devidamente demonstrada, causa acidente de trânsito, deve ressarcir a seguradora pelo valor pago a título de indenização ao segurado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 370, 371 e 373; CTB, arts. 28 e 208. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Ap. Cív. 1016264-61.2023.8.26.0037, Rel. Des. Léa Duarte, j. 21.10.2024, Turma IV, Direito Privado.”
(N.U 0001150-78.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Além disso, a seguradora comprovou o desembolso do montante necessário para reparar o veículo segurado, juntando notas fiscais e comprovantes de pagamento (Ids. Num. 303032861 - Pág. 42/50), sendo que tal circunstância legitima o exercício da sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, que autoriza o ressarcimento pelo que foi efetivamente pago.

A sentença, com acerto, também observou a incidência dos arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem ao condutor o dever de manter o domínio do veículo e somente realizar manobra quando segura, deveres objetivos de cuidado que foram violados pelo réu no momento do sinistro, consoante dinâmica de acidente que extrai no BO Id. Num. 303032861 - Pág. 40 e das fotos de danos Id. Num. 303032861 - Pág. 42/43.

Ademais, o argumento recursal de que a responsabilidade foi presumida não procede, isso porque o juízo de primeiro grau examinou detidamente os elementos dos autos e concluiu que a autora se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe cabia, previsto no art. 373, I, do CPC, ao passo que o réu não trouxe prova capaz de afastar a culpa que lhe foi atribuída, nem demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da seguradora, como lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Também improcede a alegação de ausência de nexo causal.

A sentença assentou, com base nos documentos, que a conduta do réu – invasão da pista contrária – foi determinante para a colisão e para os prejuízos indenizados pela seguradora, salientando que, não havendo prova contrária consistente, mantém-se a conclusão pela responsabilidade exclusiva do apelante.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o, 6o e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 13% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025